Tribunal: TJSP
Processo: 1007001-31.2022.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Ação fundada em contrato de locação de bem imóvel para fins comerciais. Cerceamento de defesa não configurado, porquanto a prova testemunhal requerida pelo embargante era inócua, não se prestando a demonstrar as alegações suscitadas, máxime em se considerando o contrato escrito firmado entre as partes. Multa por descumprimento contratual em

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. Ação fundada em contrato de locação de bem imóvel para fins comerciais. Cerceamento de defesa não configurado, porquanto a prova testemunhal requerida pelo embargante era inócua, não se prestando a demonstrar as alegações suscitadas, máxime em se considerando o contrato escrito firmado entre as partes. Multa por descumprimento contratual em decorrência da ausência do pagamento integral da caução estipulada que não pode ser exigida, eis que o embargado, antes do início da inadimplência da embargante, quanto a isso não se insurgiu. Aplicação do princípio da boa-fé objetiva e do instituto da supressio. Compra de materiais para construção como pagamento de parte da caução ajustada que não pode ser considerada para fins de compensação, porquanto ausente qualquer prova escrita quanto à alteração da forma na qual a garantia seria prestada. Sentença mantida. Recursos desprovidos.